Tribunal: TJMT
Processo: 0007419-60.2012.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007419-60.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECIR FELIPE DE SOUZA - CPF: 886.763.901-34 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDECIR FELIPE DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse de agir representa a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, sem o qual não seria possível alcançar o proveito buscado na ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Espólio de Valdecir Felipe de Souza
em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco Vida e Previdência S.A
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante ao acolhimento da preliminar de carência da ação, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2° do CPC), todavia suspensos em razão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3° do CPC.

Nas razões recursais, o apelante busca a modificação da sentença recorrida, ao argumento de que, embora ter havido o pagamento do valor informado nos autos, entende pela existência de saldo remanescente na quantia de R$ 164.422,84 (cento e sessenta quatro mil, quatrocentos vinte e dois reais, e oitenta e quatro centavos).

Aduz, ainda, que não merece guarida a preliminar acolhida, tendo em vista que a seguradora não teria noticiado nos autos do inventário o deposito realizado.

Pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença, bem como pela condenação em
litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas em Id.

23944980 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que o apelante propôs a presente monitória em face da instituição financeira, ora apelada, ao argumento de que em 19/05/2003, o de
cujus
Sr. Valdecir Felipe de Souza, sofreu acidente de trabalho dirigindo o veículo Caminhão Volvo Placa ACT3630 de propriedade de Nifodii Rijkoff, o qual era segurado da requerida pela apólice no 056014920, que garantia a cobertura para APP (Acidente Pessoal por Passageiro) no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na exordial, a parte autora/apelante alega que não obstante a informação da existência do crédito supramencionado noticiada no Inventário no 214/2003, não houve o respectivo pagamento, bem como assevera que a ação de execução no 2938-59.2009.811.0037 foi extinta sem resolução do mérito em razão da ausência de força executiva do crédito.

Em razão do exposto, propõe a presente ação, visando o recebimento do crédito atualizado na quantia de R$ 118. 388, 22 (cento e dezoito mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos), advindo da apólice de seguro sob análise.

Em defesa, dentre outras alegações, a Seguradora argui a preliminar de carência de ação pela falta de interesse de agir em decorrência do pagamento da indenização já efetuado no valor de R$ 42.410,76 e informado na ação de inventário em 05/06/2009 (Id. 23944962 - Pág. 6).

Ato contínuo, em impugnação aos embargos monitórios, a autora/apelante pugna pela complementação de valores, sob justificativa da necessidade de se indenizar tanto o caminhão quanto a vítima.

Após o transcurso processual, o Juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante da preliminar supracitada, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, ao argumento de que embora ter havido o pagamento do valor informado nos autos pelo apelado, entende pela existência de saldo remanescente na quantia de R$ 164.422,84 (cento e sessenta quatro mil, quatrocentos vinte e dois reais, e oitenta e quatro centavos).

Todavia, em que pese as alegações da parte apelante,
o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a parte apelada demonstrou nos embargos monitórios que o pagamento do débito foi efetivado por meio de depósito judicial vinculado ao Inventário no 214/2003 antes do ajuizamento do presente feito, cumprindo assim com o seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada, nos termos do artigo 373, II, do NCPC.

Logo, não há que se falar em pagamento de cobertura do veículo, porquanto o Caminhão Volvo Placa ACT3630 é de propriedade de Nifodii Rijkoff, além do que deve-se ressaltar que o valor inicial apresentado no cálculo pelo apelante refere-se tão somente à indenização de Morte do Passageiro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Desse modo, verifica-se que o Magistrado
a quo
agiu com acerto ao reconhecer a ausência de interesse agir do autor, haja vista que ao que se extrai dos autos, quando do ajuizamento da presente ação monitória, a dívida já se encontrava adimplida. Logo, a parte autora não detinha interesse para a causa, razão pela qual deverá responder pelo pagamento do ônus decorrentes da sucumbência.

Com efeito, o interesse processual, uma das condições da ação, representa elemento de natureza tipicamente instrumental e se embasa na premissa de que, embora o Estado exerça a jurisdição, não lhe convém atuar a não ser para se obter um resultado útil para as partes, sendo que, para que isso ocorra, mister que a prestação jurisdicional pretendida se apresente adequada e que o interesse perseguido não possa ser alcançado sem a propositura da demanda judicial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E RECURSAL – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MAJORADO – R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É cediço que o interesse de agir ou interesse recursal relacionam-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário ou à segunda instância deste poder para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.
[...](N.U 0000905-44.2004.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diga-se de passagem, que a alegação do apelante de que não teve ciência do pagamento da dívida não é argumento apto a desconsidera-lo, pois, foi feito em conta judicial vinculado ao Inventário supracitado.

Isto posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020